Tribunal: TJMT
Processo: 1029029-95.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029029-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (AGRAVANTE), 3A VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSAFÁ DA SILVA JUNIOR (AGRAVADO), ERIKA PATRICIA DE MELO - CPF: 873.602.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO –PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO NO IVENTÁRIO AO ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESA DO ESPÓLIO – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DESPESA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada que indeferiu pedido formulado pela inventariante para levantamento de valor depositado no Inventário em razão da falta de comprovação da alegada despesa, notadamente se existir, como há, questionamento formulado pela meeira sobre o levantamento de valores, ainda pendente de análise pelo juiz de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029029-95.2023.811.0000

AGRAVANTE: ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSAFÁ DA SILVA JUNIOR

Proc. referência
: Inventário n. 1006455-48.2018.8.11.0002 - 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por Angélica Lorena dos Santos Silva, na qualidade de inventariante, de decisão que na Ação de Inventário dos bens deixados por Josafá da Silva Junior,
indeferiu
o pedido de liberação de valores do espólio.

A agravante sustenta que não foi cumprida integralmente a determinação do Agravo de Instrumento n. 1001268-89.2023.8.11.0000, que falta a liberação de valores pendentes no montante de R$ 47.778,63 (quarenta e sete mil e setecentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Alega que o Juízo de origem não libera as verbas que estão depositadas no processo para pagar tributos, despesas e serviços contábeis e manutenção de bens do espólio, dentre outras.

Afirma ainda a impossibilidade de liberação de valores à meeira, ao argumento de que os débitos não foram pagos e o formal de partilha não expedido.

Pugna para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para determinar a liberação de valores para pagamento de débitos tributários, despesas com advogado, despesas com serviços contábeis, manutenção bens e demais necessários; que seja determinado o cumprimento do Agravo de n. 1001268-89.2023.8.11.0000.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o levantamento dos valores e impedir o levantamento da cota parte da meeira, sucessivamente, que lhe seja liberado o mesmo valor e, ainda devolvido o prazo de 90 dias para a prestação de contas.

Os efeitos da

antecipação da tutela recursal foram indeferidos (id. 202983668).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra do seu i. Procurador Dr.
José Zuqueti
assim manifestou “
Portanto, inexistindo circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixo de emitir parecer.
” (id. 206318176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada que indeferiu o pedido de liberação de valor do espólio depositado em Juízo.

Na origem, cuida-se de Inventário

dos bens deixados por Josafá da Silva Junior, genitor da inventariante aqui recorrente, que pretende a liberação de R$140.000,00 que alega ser para pagamento de gasto do Espólio (tributos e serviços).

O pedido foi indeferido.

Verifica-se que a inventariante já formulou anterior pedido de levantamento de valores, também ao argumento de necessidade de pagamento de despesas do Inventário, pedido este que foi indeferido na origem, mas que foi autorizado parcialmente pelo acórdão do anterior Agravo de Instrumento nº 1001268-89.2023.811.0000, que assim concluiu:

“Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para determinar a liberação dos valores do espólio, para pagamento de tributos e despesas do espólio, mediante a efetiva prestação de contas, bem como para determinar que o pagamento da GIA/ITCMD seja ao final do processo, após a homologação do formal de partilha.”
(grifo próprio).

A decisão impugnada consignou, e com acerto, a falta de comprovação da despesa alegada pela inventariante aqui agravante, que requereu a liberação de mais valor, R$140.000,00, ao argumento de necessidade de pagar um funcionário para administrar uma área que foi objeto da Ação de Reintegração de Posse nº 0001365-28.2008.811.0002, cuja sentença favorável sobre área de posse a inventariante alega lhe ter sido favorável e já até ter transitado em julgado.

Em que pese a alegação e o pedido de levantamento do valor não se tem comprovação da alegada despesa. Aliás, a própria inventariante aqui recorrente, no pedido que fez na origem, consignou que ainda estava no aguardo de decisão judicial para lhe autorizar ingressar na citada área, ou seja, sequer tinha logrado concretizar a posse sobre a citada área.

Importante registrar que o anterior acórdão também não autorizou levantamento indiscriminado de valor, mas de montante específico.

Importante ainda registrar que a decisão impugnada também consignou que, inclusive, a inventariante sequer cumpriu a anterior obrigação e comprovar o pagamento das despesas indicadas no pedido anterior.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
É a síntese necessária.

Decido.

Sem mais delongas, a narrativa da inventariante não comporta acolhimento deste juízo, pois, em que pese seja possível o levantamento pelos herdeiros de valores pertencentes ao espólio, se trata de medida excepcional, que deve ser apreciada com a devida cautela, demais disso não houvera o cumprimento integral pela inventariante do comando judicial de Num. 122952529.

Neste viés, tem-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DE QUINHÃO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se falar em cota parte e valores definidos de cada um dos herdeiros antes do trânsito em julgado da partilha, devendo a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários.
Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AI: 10431140003697001 Monte Carmelo, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifei)

Agravo de Instrumento. Inventário. Levantamento antecipado de quantias do espólio pelos herdeiros. Impossibilidade no caso concreto. Recurso desprovido. 1. Embora a morte acarrete a imediata transferência do patrimônio aos sucessores, em decorrência do droit de saisine, estabelece-se um estado de indivisibilidade e de condomínio até que se proceda a partilha. 2.
Portanto, o levantamento pelos herdeiros de valores do falecido antecipadamente, ou seja, antes da partilha, deve ocorrer em situação de excepcional necessidade. 3. No caso vertente, não há qualquer motivo relevante que comprova a necessidade do prematuro levantamento dos valores pertencentes ao espólio.
4. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (TJ-RJ - AI: 00493866720188190000, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 13/08/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

Desse modo, o levantamento antecipado de valores é admitido, excepcionalmente, para fins de pagamento de despesas do espólio, garantindo a necessária celeridade do feito.

A guisa de arremate, tendo em vista que o pedido carece de elementos que demonstrem sua urgência
,
indefiro
o requestado no petitório Num. 126366516 e Num. 133435317.

No mais, verifica-se que a herdeira não comprovou o efetivo pagamento das despesas indicadas no petitório de Num. 127234879, tendo em vista que o comprovante juntado aos autos está em nome de terceiro estranho aos autos, não merecendo respaldo referido pleito
.”

(grifo próprio e nosso).

Consigna-se, por fim, que há discussão arguida pela meeira
Érika Patrícia de Melo
sobre levantamento de valores formulado pela inventariante aqui agravante, que ainda desafia análise pela origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

e mantém-se a decisão impugnada
que indeferiu, por falta de comprovação dos alegados gastos, o pedido de levantamento de valor depositado em Inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024